Tribunal: TJMT
Processo: 1008611-62.2021.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008611-62.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEOCRECIO JORDAN HERNANDES - CPF: 172.141.309-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM E PEDIDO DE DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATO
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – sentença mantida – recurso desprovido.

Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Leocrecio Jordan Hernandes visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que nos autos da ação declaratória de nulidade de reserva de margem e dano moral ajuizada contra o Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato discutido, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A parte apelante recorre, em suma, pela caracterização do dano moral, em razão do reconhecimento da nulidade do contrato. Requer provimento do recurso.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 157880708).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Leocrecio Jordan Hernandes propôs ação declaratória de nulidade de reserva de margem e dano moral ajuizada contra o Banco Bradesco S.A., aduzindo que de forma ilegal parte de sua margem foi reservada.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato discutido, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (id. 157880700).

A parte apelante recorre, em suma, pela caracterização do dano moral, em razão do reconhecimento da nulidade do contrato. Requer provimento do recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Sendo assim, de acordo com a norma legal, não basta apenas a prática do ato ilícito, mas também, que a referida conduta cause dano à parte.

Denota dos autos, que
ao contestar a ação a instituição bancária, não conseguiu comprovar a regularidade da contratação, e
a simples cobrança perpetrada pelo apelado, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Digo isso, porque para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso.

Não obstante a isso, apesar do dissabor suportado pelo apelante ao ter reserva de margem consignável no benefício previdenciário, repiso que tal conduta do apelado, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ou qualquer outra consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Sendo assim, o d. magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao asseverar,
verbis
:

“Na espécie, o dano moral
caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angustia ou sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado. Por sua vez, os simples aborrecimentos e chateações do dia a dia não podem ensejar indenização por dano moral, visto que fazem parte da vida cotidiana e não trazem maiores consequências ao indivíduo.

A reserva de margem de consignação no benefício previdenciário do consumidor realizada de forma indevida não é capaz, por si só, de causar abalos à honra do autor, sendo indevida a indenização por danos morais neste caso.”
(id. 157880700).

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VALORES RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
..”.
(RAC n. 13888/2018, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – SALDO NEGATIVO EM CONTA - DÉBITO PRESCRITO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VERBA SUCUMBENCIAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO - VINCULAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO § 2º, DO ART. 85, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da dívida, induz à ilegalidade da cobrança realizada.
Contudo, a simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora
, que sequer realizou o pagamento da cobrança...”.
(RAC n. 136780/2017, 4ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.01.2018)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO ACOLHIDO RECURSO DESPROVIDO.
A simples cobrança de valores sem que sequer tenha havido a negativação do nome não gera dano moral por caracterizar mero aborrecimento
.”
(RAIN n. 126898/2017, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.11.2017)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6ª Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023